Tribunal: TJDFT
Processo: 0747595-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA. NÃO REFUTADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CORRESPONDÊNCIA REMETIDA VIA EMAIL. CUMPRIMENTO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A parte agravante nada fala sobre a inadimplência denunciada nos cadastros pela ré, apontando apenas a formalidade da notificação, que teria ocorrido por email, meio diverso daquele que entende por correto.
2. Considera-se cumprida a obrigação de notificar previamente o devedor sobre a inclusão do seu nome nos cadastros de maus pagadores, não cabendo à ré, mantenedora do cadastro de dados, a verificação da veracidade das informações que lhes são fornecidas. Assim, não merece prosperar o pedido de suspensão dos efeitos das inscrições nos cadastros de restrição ao crédito mantidas pela parte requerida que estejam ativas.
3. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.